Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-63.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por devedor contra sentença que julgou procedente pedido monitório ajuizado por instituição financeira com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O apelante sustenta a nulidade da ação por ausência de apresentação da via original do título, invocando o princípio da cartularidade e risco de duplicidade de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se, para o ajuizamento de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, é indispensável a apresentação do documento original do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), não se aplicando o mesmo rigor da execução.
A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma reconhece que a cópia da Cédula de Crédito Bancário é suficiente como prova escrita, sendo prescindível o original.
O CPC, art. 425, VI, equipara cópias digitalizadas a documentos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração, inexistente no caso.
A alegação genérica de possível circulação do título não afasta a idoneidade da prova escrita apresentada, pois incumbia ao devedor comprovar a transferência da CCB, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o débito atualizado.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é prova escrita suficiente para instruir ação monitória, sendo desnecessária a apresentação do título original. 2. A alegação de risco de circulação da CCB, desacompanhada de prova concreta, não desconstitui a presunção de idoneidade da cópia juntada”.